Tribunal: TJPA
Processo: 0617627-15.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0617627-15.2016.8.14.0301

APELANTE: ROSILDA CANDIDA CORREA, MARCIA CRISTINA CORREA DE SA

APELADO: SANDRA DE JESUS MORAES DA CRUZ LEITE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE IMÓVEL SEM LEGITIMIDADE. NEGÓCIO ANULADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, declarando a anulabilidade do negócio jurídico, condenando as rés à restituição de R$ 25.000,00 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento apto a anular o negócio jurídico celebrado entre as partes; (ii) saber se estão presentes os requisitos para responsabilização civil das rés pelos danos materiais e morais reconhecidos em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que o imóvel objeto da compra e venda já havia sido anteriormente alienado a terceiro, conforme contrato firmado em 2013 e registros da CODEM.

4. Ainda que as rés sustentem a falsidade do contrato anterior, a alegação não foi acompanhada de qualquer prova técnica capaz de desconstituir documento com assinatura reconhecida em cartório.
5. A ausência de ação de falsidade documental ou perícia judicial sobre o instrumento limita a eficácia da tese recursal.

6. A venda de bem já alienado, sem ciência do novo adquirente, configura dolo contratual, conforme os arts. 145 e 147 do Código Civil, violando os princípios da boa-fé e lealdade (art. 422 do CC).

7. A frustração da expectativa da autora e os prejuízos decorrentes justificam a manutenção da condenação por danos materiais e morais, em valores compatíveis com a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença proferida.

Tese de julgamento: A venda de imóvel anteriormente alienado a terceiro, sem ciência do novo adquirente, configura vício de consentimento por dolo, ensejando a anulação do negócio jurídico e a reparação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 145 e 147.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ROSILDA CÂNDIDA CORRÊA e MÁRCIA CRISTINA CORRÊA DE SÁ contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por SANDRA DE JESUS MORAES DA CRUZ LEITE, com a seguinte parte dispositiva:

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c arts. 147, 186, 187, e 927, do CC/2002, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial para:

1. declarar a anulabilidade do negócio jurídico firmado entre as partes relativo a compra e venda do imóvel;

2. condenar as rés a restituírem a parte autora o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos materiais. Este montante deve ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir do pagamento, acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

3. condenar as rés a pagarem a parte autora, a título de dano moral, o valor global de R$1.000,00 (um mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

4. condenar as rés ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(...).

Os apelantes sustentam em síntese: (i) que a sentença deve ser reformada por não refletir a realidade dos fatos; (ii) que a propriedade do imóvel pertencia à Sra. Rosilda Cândida Corrêa à época da venda, sendo ilegítima a alegação de alienação anterior ao Sr. Charles Muniz dos Santos; (iii) que o contrato supostamente firmado entre Rosilda e Charles seria falso, pois a primeira seria analfabeta e jamais teria assinado tal instrumento; (iv) que não houve qualquer ato ilícito ou má-fé das rés que justificasse a condenação por danos materiais ou morais; (v) que a decisão de primeiro grau teria sido induzida a erro pela parte autora.

Ao final, requerem a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a validade do negócio jurídico e a total improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 21 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito à validade do negócio jurídico de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, à análise da ocorrência de vício de consentimento e à consequente responsabilidade civil das rés/apelantes pelo ressarcimento dos danos materiais e morais suportados pela autora/apelada.

Nos autos, restou demonstrado que a autora firmou contrato de promessa de compra e venda com as rés, em 2014, para aquisição de imóvel situado na área do Conjunto Maguari, em Belém/PA, tendo desembolsado, para tanto, a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), como confirmado pelas partes.

Ocorre que, conforme amplamente documentado pela autora, o bem objeto do negócio já havia sido anteriormente alienado pela recorrente Rosilda Corrêa ao Sr. Charles Muniz dos Santos, conforme contrato firmado em 2013 e registros na CODEM (Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém), com posterior regularização da titularidade dominial em nome do referido adquirente, o que restou incontroverso nos autos.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem: “
pelos documentos juntados aos autos, tudo indica que as requeridas alienaram o imóvel para o Sr. Charles Muniz dos Santos e que por esta razão não tinham legitimidade para aliená-lo para a parte autora, visto que não detinham mais a propriedade do bem
”.

Ainda que as apelantes sustentem a falsidade do contrato firmado com o Sr. Charles, argumentando que Rosilda seria analfabeta e que jamais teria assinado tal instrumento, a alegação carece de prova robusta com força para desconstituir documento com assinatura reconhecida em cartório. Não foi ajuizada qualquer ação autônoma de falsidade documental ou arguição incidental nos moldes do art. 430 do CPC/2015, tampouco produzido qualquer laudo técnico pericial que infirmasse a autenticidade do instrumento particular acostado pela autora.

Conforme dispõe o art. 422 do Código Civil, os contratantes devem observar os princípios da boa-fé e da lealdade no momento da celebração e da execução dos contratos. No presente caso, as rés venderam imóvel sabidamente já alienado a terceiro, omitindo da adquirente a real situação dominial do bem, o que configura vício de consentimento por dolo, conforme arts. 145 e 147 do Código Civil.

É certo que a alienação de imóvel já anteriormente vendido, sem ciência do adquirente, configura ato ilícito e gera direito à indenização com a restituição do valores pagos.

Inegável, ainda, a existência de danos extrapatrimoniais, de modo que a a indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra excessiva ou desproporcional, diante da frustração legítima da expectativa da autora de adquirir imóvel próprio, da perda patrimonial e do abalo moral decorrente da conduta desleal das rés. A quantia está dentro dos parâmetros da razoabilidade e atende à função compensatória e pedagógica da reparação.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença recorrida, a qual encontra-se devidamente fundamentada, amparada nas provas dos autos e alinhada com o ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

3.

Dispositivo

Por todo o exposto, conheço o recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em razão da sucumbência do apelante, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025